Tribunal: TJDFT
Processo: 0721418-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0721418-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MERSON RODRIGUES GOMES AGRAVADO: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento definitivo de sentença (n. 0711548-40.2022.8.07.0001), indeferiu o levantamento do montante relativo ao valor acumulado da multa cominatória, condicionando a expedição de alvará de transferência ao trânsito em julgado da decisão (ID 36807919 , p. 3). Em suas razões, a parte agravante afirma que, tendo havido a rejeição da impugnação da parte devedora, fenecem motivos para que seja condicionado o levantamento em lume, mormente porque referida providência é autorizada expressamente pelo art. 537, § 3o, do Código de Processo Civil (CPC). Acrescenta, ainda, no ponto, que o art. 525, §6o, do mesmo Codex, dispõe que o oferecimento de impugnação não obsta, por si só, a adoção de atos constritivos, tampouco de expropriação. Assim, sustenta que “se entre a apresentação da impugnação desprovida de efeito suspensivo e seu julgamento permite-se a prática de atos expropriatórios, com maior razão deve-se admiti-la após a decisão que a rejeita”(p. 4). Nessa toada, requer o conhecimento e provimento do presente agravo, a fim de evitar que a parte adversa promova cabedal de recursos extraordinários com o desiderato meramente protelatório, sendo autorizada, assim, a expedição de alvará de transferência dos valores já depositados na origem. Preparo regular (ID 36807924). É o relatório do necessário. Compulsando o sistema interno desta Corte, observo que a parte agravada interpôs agravo acerca da matéria, também distribuída a este julgador (AI 0721150-58.2022.8.07.0000) argumentando que: a) houve excesso na execução; e b) não ocorreu a intimação do devedor acerca da decisão que determinou a obrigação de fazer, tendo havido somente a intimação eletrônica em nome dos advogados constituídos. Na oportunidade, deferi a medida prefacial vindicada, determinando a suspensão dos efeitos da decisão objurgada, que determinou a expedição de alvará de transferência da quantia em debate ( ID 36776037, p. 1 - AI 0721150-58.2022.8.07.0000), até julgamento de mérito. Anote-se, portanto, para que haja julgamento conjunto dos feitos. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do Código de Ritos. Comunique-se ao juízo embrionário. Cumpridas as ordens precedentes, volvam-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 30 de junho de 2022 00:51:56. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador